Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735638-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO RECORRIDO: RUBENS SOUZA CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONCEDIDA. ARTIGO 833, IV e X, CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 2. Não havendo prova de má-fé, aplica-se a regra da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que depositada em conta corrente, desde que reste demostrado que os valores têm natureza de poupança e constituam a única reserva financeira em nome do devedor. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 12.007,58 (doze mil e sete reais e cinquenta e oito centavos) poupados pelo agravante. O recorrente alega violação ao artigo 774, inciso V, do CPC, sustentando que a parte recorrida não demonstrou a origem da verba penhorada e, ainda, negou-se a anexar os seus extratos bancários, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça. Acrescenta que o recorrido age com deliberada má-fé ao omitir que se trata de sócio de empresa com elevado valor de capital social. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 774, inciso V, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à impenhorabilidade da quantia total bloqueada na conta corrente do recorrido, por ser quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e cuja finalidade era de reserva financeira, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030